Tribunal: TJDFT
Processo: 0702676-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CÔNJUGE DE SERVIDORA PÚBLICA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ASSEGURADO O DIREITO A HORÁRIO ESPECIAL (CF, Art. 1o, III; Lei Complementar Distrital n. 840/2011; Lei n. 13.146/2015; Lei Distrital n 6.637/2020). RECURSO IMPROVIDO.
I. A matéria devolvida à revisão colegiada centra-se na viabilidade (ou não) da redução do horário especial à servidora (cônjuge com deficiência). O recorrente sustenta que concedeu, à parte recorrida, a opção de permanecer com a carga horária de 40 (quarenta) horas ou de se retratar, retornando a carga horária original com possibilidade de concessão de horário especial. Aduz que está tão caracterizado o desvirtuamento do horário especial pela parte autora que o Decreto n° 25.324/2004 em seu inciso III do art.3° estipula a proibição de ampliação de jornada de trabalho para 40 (quarenta) horas dos servidores que sejam beneficiados com horário especial.
II. O atual texto da Lei Complementar n. 840/2011 (redação da LC 928/2017 e LC 954/2019) estabelece: Art. 61. Pode ser concedido horário especial ao servidor: [...] II - que tenha cônjuge ou dependente com deficiência ou com doença falciforme; § 1o Nas hipóteses dos incisos I e II, o horário especial consiste na redução de até 20% da jornada de trabalho e sua necessidade deve ser atestada por junta médica oficial. § 1o Nas hipóteses dos incisos I e II, o horário especial consiste na redução de até 50% da jornada de trabalho e sua necessidade deve ser atestada por junta médica oficial.
[...] § 4o A comprovação da dependência de que trata o inciso II deve ser realizada perante o setor responsável pela gestão de pessoas do órgão de lotação do servidor.
III. A redução proporcional da jornada está em consonância à legislação de regência de proteção da dignidade da pessoa com deficiência (CF, Art. 1o, III; Lei n. 13.146/2015; Lei Distrital n 6.637/2020) e à Convenção Internacional, que refere à instituição de políticas públicas com vistas à inclusão social de pessoas com deficiência (Precedente: TJDFT, 2a Câmara Cível, acórdão n. 992411, julgado em 06.02.2017).
IV. No caso concreto, a Junta Médica Oficial emitiu parecer no sentido que a servidora deveria ter sua jornada de trabalho reduzida em até 20% (Id. 16121460 - Pág. 33). Nesse contexto, clarividente a necessidade de maior acompanhamento (cônjuge com deficiência), mostra-se impositiva a manutenção da redução normativa do horário especial em 20%, para se emprestar um tratamento legal, proporcional, abstrato e uniforme a todos os servidores públicos do DISTRITO FEDERAL que estiverem em situação similar.
V. No mais, conforme precedente desta 3a Turma Recursal Acórdão n. 1221141, DJe 18.12.2019), a discricionariedade da administração no que se refere à jornada de trabalho não pode impor o retorno ao regime de trabalho de 20 horas a fim de ensejar o reconhecimento do direito ao horário especial, uma vez que viola o regramento legal que tutela os direitos das pessoas com deficiência, bem como causa redução significativa nos ganhos da autora.
V. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios à base de 10% do valor da causa (Lei no 9099/95, Art. 55).